Tribunal: TJDFT
Processo: 0709297-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em que pese ter ocorrido o vencimento mensal das parcelas de aluguéis, a pretensão autoral para a cobrança dos valores somente surgiu com o trânsito em julgado da demanda que anulou o negócio jurídico entabulado entre as partes.
2. Como o trânsito em julgado da decisão apenas se deu em março/2018 e tendo a presente demanda sido ajuizada em 07/07/2020, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.
3. Recurso conhecido e provido.